Tribunal: TCU
Processo: 000.119/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0566/11, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 669431, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MSD. (no da TCE no sistema: 1124/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 867/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no Estado do Maranhão, em desfavor do Sr. Raimundo de Oliveira Filho (ex-prefeito do Município de Paulino Neves/MA, no período 1/1/2009 a 31/12/2016) e da empresa Agepres Serviços e Participações Ltda., em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC-0566/2011 (registro Siafi 669431), cujo objeto é a execução de sistema de esgotamento sanitário. Considerando que o Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Raimundo de Oliveira Filho e da empresa Agepres Serviços e Participações Ltda., imputando-lhes solidariamente condenação em débito e lhes aplicando multa individual, conforme Acórdão 8199/2024-TCU-Primeira Câmara , (peças 106/108), mantido pelo Acórdão 3980/2025-TCU-Primeira Câmara (peças 125/127), ambos sob minha relatoria; Considerando que empresa Agepres Serviços e Participações Ltda., desde 16/7/2019 , encontra-se extinta pelo encerramento da liquidação voluntária, nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil, c/c o anexo VIII da IN-RFB 2119/2022 (peça 144), informação essa corroborada em consulta ao sítio da Junta Comercial do Estado do Maranhão (peça 149); Considerando que a citação da empresa Agepres Serviços e Participações Ltda. foi levada a efeito pelo Edital no 600/2023-TCU/Seproc, de 14/4/2023 (publicado no D.O.U. no 89 - Seção 3, de 11/5/2023 , peças 83 e 84), portanto, após a extinção daquela sociedade empresarial; Considerando que, assim, verifica-se a nulidade da citação da pessoa jurídica, bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação ao ressarcimento do débito solidário e ao pagamento de multa, conforme jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 35/2025-TCU-Plenário , 3.009/2024-1a Câmara, ambos de relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira; 10.359/2024-1a Câmara, de minha relatoria); Considerando que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005; Considerando que pode ser aplicado analogicamente o mesmo dispositivo para pessoa jurídica, extinta pelo encerramento da liquidação voluntária, antes de sua citação pelo Tribunal; Considerando que a nulidade da citação da referida pessoa jurídica não produz consequências na deliberação proferida em relação ao responsável, Sr. Raimundo de Oliveira Filho, devendo ser mantido o julgamento das suas contas e a condenação em débito e multa (item 9.3 do Acórdão 8199/2024-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que o instituto da solidariedade passiva visa a favorecer única e exclusivamente o credor; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 143, I, "b", do Regimento Interno do TCU, em: (i) declarar, ex officio , a nulidade da citação da empresa Agepres Serviços e Participações Ltda. (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes, anulando-se, por conseguinte, o julgamento pela irregularidade de suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário de que trata o item 9.3 do Acórdão 8199/2024-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito e multa do responsável, Sr. Raimundo de Oliveira Filho; (ii) comunicar esta decisão ao representante legal da empresa Agepres Serviços e Participações Ltda. e à Fundação Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 000.119/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agepres Serviços e Participações Ltda (11.425.403/0001-07); Raimundo de Oliveira Filho (XXX.744.273-XX). 1.2. Órgão: Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sâmara Santos Noleto (12996/OAB-MA), representando Raimundo de Oliveira Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.